Tribunal: TCU
Processo: 029.845/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11287/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.845/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Jose Barbosa Franca (XXX.757.527-XX); Beatriz Pereira da Cruz (XXX.944.437-XX); Caique Carvalho Lima (XXX.488.487-XX); Filipe Santana do Vale (XXX.023.385-XX); Joao Pedro Bezerra Oliveira (XXX.499.507-XX); Joao Pedro da Silva Fonseca (XXX.365.047-XX); Jonas Ferreira da Silva (XXX.580.877-XX); Matheus Feliciano Tores (XXX.024.277-XX); Renan Oliveira Cardoso do Nascimento (XXX.439.327-XX); Yuri Miguel de Almeida (XXX.472.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.